Tribunal: TCU
Processo: 026.097/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8594/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de monitoramento com vistas a avaliar o cumprimento dos itens 1.7.1, 1.7.2 e 1.7.3 do Acórdão 5581/2017-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro (peça 17), pela Fundação Nacional do Índio (Funai), com fundamento nos arts. 143, inciso III, 17, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 1.7.1, 1.7.2 e 1.7.3.5 do Acórdão 5581/2017-TCU-Segunda Câmara , com fundamento na Portaria-Segecex 27/2009; b) em conjunto com o Acórdão 8453/2020-TCU-Segunda Câmara , item 9.5, arquivar os presentes autos, com fundamento no artigo 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU; e c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos 1. Processo TC- Processo 026.097/2016-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Aluísio Ladeira Azanha (XXX.934.098-XX); Artur Nobre Mendes (XXX.752.501-XX); Flavio Chiarelli Vicente de Azevedo (XXX.274.701-XX); Jaime Garcia Siqueira Junior (XXX.050.938-XX); Janice Queiroz de Oliveira (XXX.357.012-XX); José Antônio de Sá (XXX.337.579-XX); João Pedro Gonçalves da Costa (XXX.161.782-XX); Julio Cesar Gomes Pinho (XXX.034.323-XX); Maximo Oliveira de Souza (XXX.047.291-XX); Patricia Chagas Neves (XXX.886.349-XX); Tatiana Raquel Alves Vilaca (XXX.550.391-XX); Thaís Dias Gonçalves (XXX.484.006-XX); Walter Alves Coutinho Junior (XXX.856.511-XX); Wendell Carlos Rosa de Araujo (XXX.267.111-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.